Tribunal: TJES
Processo: 5002091-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002091-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RTA HOLDING & PARTICIPAC?ES LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002091-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RTA HOLDING & PARTICIPAC?ES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogados do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A, MARILIA BARCELLOS CARVALHO - ES15037

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
RTA HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA
contra o v. acórdão do evento 2950088, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais acostadas no evento 3005114, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
se olvidou de se pronunciar acerca do fato de que o suposto patrimônio da Agravante, consubstanciado no ‘ativo total’, encontra-se, em verdade, na categoria de “ativo imobilizado”, o qual não possui liquidez e não reflete a capacidade financeira atual do Agravante
” (fl. 01).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
RTA HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA
contra o v. acórdão do evento 2950088, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais acostadas no evento 3005114, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
se olvidou de se pronunciar acerca do fato de que o suposto patrimônio da Agravante, consubstanciado no ‘ativo total’, encontra-se, em verdade, na categoria de “ativo imobilizado”, o qual não possui liquidez e não reflete a capacidade financeira atual do Agravante
” (fl. 01).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, como ela mesma relembra em sua peça recursal, o acórdão vergastado foi claro em apontar que o ativo total da empresa se aproxima dos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), sendo que é cediço que o ativo total engloba o ativo circulante e o não circulante.

Ademais, cumpre salientar que a ausência de liquidez patrimonial imediata para o pagamento de custas processuais não desemboca na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o patrimônio se revela incompatível com a hipossuficiência econômica que dá ensejo ao beneplácito.

Aliás, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, a existência de milionário ativo total não foi o único argumento para manter a decisão de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, restou expressamente consignado que:

[...] Apenas o capital social, por exemplo, já representa R$ 2.184.774,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais), totalmente integralizado por 06 (seis) imóveis localizados em Guarapari e Pinheiros e também por depósito em dinheiro.

Além disso, embora o ativo circulante não tenha acrescido entre 31.12.2020 e 31.08.2021, o resultado líquido do exercício demonstrou que o prejuízo apurado sofreu drástica redução em curto período, sendo que o presente agravo foi interposto mais de 06 (seis) meses depois do último balanço patrimonial colacionado nos autos.

Sobreleva ressaltar ainda que, tal como observado pelo magistrado de origem, pelos extratos acostados, referentes a apenas uma conta bancária, é possível depreender uma movimentação que denota a existência de caixa vultoso, uma vez que a pessoa jurídica recorrente recebe, via PIX, transferências bancárias de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), permanecendo com saldo suficiente para arcar com as custas iniciais, que correspondem a 1,5% do valor da causa
3
, assim como com as custas recursais. [...]

Assim, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
Segundo a tabela de custas processuais vigente. Disponível em: <http://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2021/12/TABELA-DE-CLASSES-PROCESSO-C%C3%8DVEL-E-DO-TRABALHO-1%C2%B0-GRAU.pdf>.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
No caso em apreço, o acórdão vergastado foi claro em apontar que o ativo total da empresa se aproxima dos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), sendo que é cediço que o ativo total engloba o ativo circulante e o não circulante. Ademais, cumpre salientar que a ausência de liquidez patrimonial imediata para o pagamento de custas processuais não desemboca na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o patrimônio se revela incompatível com a hipossuficiência econômica que dá ensejo ao beneplácito.

3.
Aliás, a existência de milionário ativo total não foi o único argumento para manter a decisão de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, restou expressamente consignado também que: a) apenas o capital social, por exemplo, já representa R$ 2.184.774,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais), totalmente integralizado por 06 (seis) imóveis localizados em Guarapari e Pinheiros e também por depósito em dinheiro; b) embora o ativo circulante não tenha acrescido entre 31.12.2020 e 31.08.2021, o resultado líquido do exercício demonstrou que o prejuízo apurado sofreu drástica redução em curto período, sendo que o presente agravo foi interposto mais de 06 (seis) meses depois do último balanço patrimonial colacionado nos autos; e, c) pelos extratos acostados, referentes a apenas uma conta bancária, é possível depreender uma movimentação que denota a existência de caixa vultoso, uma vez que a pessoa jurídica recorrente recebe, via PIX, transferências bancárias de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), permanecendo com saldo suficiente para arcar com as custas iniciais, que correspondem a 1,5% do valor da causa, assim como com as custas recursais.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.